Tribunal: TJDFT
Processo: 0705558-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. NULIDADE DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. ESGOTAMENTO. EDITAL. HORA CERTA. CURADORIA ESPECIAL. INCONFORMISMO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO JURÍDICA DISCUTIDA NOS AUTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
3. Na hipótese, houve manifestação sobre o vício apresentado. O acórdão reconheceu que a citação por edital foi realizada após a tentativa razoável de localização do citando como a pesquisa em sistemas disponíveis ao exequente. Manifestou-se quanto ao ponto da desnecessidade de citação por hora certa em face da ausência de suspeita de ocultação.
4. Por fim, diante da regularidade da citação por edital, houve nomeação da curadoria especial para defesa da embargante. A demanda prosseguiu regularmente, sem prejuízo processual.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.